Tribunal: TJMT
Processo: 1001674-19.2019.8.11.0011
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001674-19.2019.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRENTE), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO), SONIA APARECIDA FALCHI FERREIRA - CPF: 415.436.371-91 (RECORRIDO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO – RESPONSABILIDADE LIMITADA AO DEVER DE NOTIFICAR – NOTIFICAÇÃO COMPROVADA
– DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE AR – SÚMULA 404 STJ – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade dos órgãos de proteção ao crédito se limita ao dever de notificação, nos termos do artigo 42, §2o, do Código de Defesa do consumidor.

Diante da comprovação do encaminhamento da notificação ao endereço fornecido pelo credor, resta improcedente a pretensão quanto ao SERASA, sobretudo porque dispensável a juntada de AR, nos termos da Súmula 404 do STJ, não havendo qualquer ato ilícito praticado.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) em razão da ausência de notificação prévia do consumidor para efetuar a inscrição nos órgãos de proteção, conforme dispositivo que cito:

Pelo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para
condenar
a parte requerida, ao pagamento de indenização pelos
danos morais

causados ao autor, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que
enviou para o endereço indicado pelo credor a notificação referente à negativação discutida na presente demanda, conforme restou comprovado nos autos e que, portanto, cumpriu com sua obrigação.

Afirmou que consoante o previsto na súmula no 404 do Superior Tribunal de Justiça, a empresa arquivista não precisa comprovar o envio da notificação prévia mediante aviso de recebimento (AR). Sendo assim, a única forma de comprovar a postagem da notificação, é por meio da segunda via da carta de notificação, com a informação dos Correios, devidamente juntada aos autos, tendo a Recorrente cumprido fielmente a sua obrigação de informação.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Entendo que o recurso da parte promovida deve ser provido para o fim de julgar improcedente a pretensão inicial, posto que devidamente comprovado nos autos que cumpriu com sua obrigação de notificar o consumidor, no endereço fornecido pelo credor, quanto ao inadimplemento da obrigação que ensejou a notificação.

A promovida, em sede de defesa, comprova que encaminhou a notificação no endereço do consumidor, indicado pelo credor, referente à negativação discutida na presente demanda, conforme carta de envio, registro dos correios e despacho da correspondência, de modo que cumpriu com sua obrigação.

O Boa Vista Serviços é um banco de dados e sua responsabilidade se resume à obrigação de notificar o consumidor quanto à inscrição. E, no caso, restou comprovado, por meio de documentos juntados com a contestação, que houve o encaminhamento da notificação para o endereço fornecido pelo credor, não havendo se falar em prova unilateral.

O órgão de proteção não é responsável pela legitimidade da dívida, se limitando ao dever de comunicar o consumidor previamente sobre a inscrição, não havendo necessidade de comprovar o recebimento da correspondência por meio de AR, conforme dispõe a Súmula 404 do STJ.

A veracidade do endereço para o qual fora encaminhada a notificação deve ser discutida com o credor que solicitou a negativação, razão por que inexiste ato ilícito praticado pela parte Recorrente
, de modo que imperiosa a improcedência da pretensão.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020